Tribunal: TJDFT
Processo: 0721431-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721431-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS AGRAVADO: VALZENIR GOMES DA ROCHA, VERA LUCIA VIEIRA CAIXETA FONSECA D E C I S Ã O Em atendimento a ordem de comprovação da hipossuficiência econômica, a agravante afirma ter apenas a conta poupança ativa, razão pela qual acostou aos autos os extratos desta movimentação bancária. É o breve relatório. Decido. O presente recurso é cabível e tempestivo, assim como há regularidade na representação processual. Contudo, ausente o preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. Instada a regularizar a pendência deste pressuposto de admissibilidade recursal, a agravante praticamente permaneceu silente, considerando que ausente qualquer comprovante que ateste quanto despende por mês com despesas de subsistência. Ademais, inexistiu saneamento do vício, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Este dispositivo legal foi contemplado na decisão de ID 27332964, cujo atendimento, reitera-se, foi efetivado precariamente pela agravante. Nesse cenário, evidencia-se circunstância que prejudica a regularidade do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC, que determina sua comprovação no ato de interposição do recurso. Em conclusão, a agravante não cumpriu um dos requisitos para a admissibilidade recursal, sendo forçoso reconhecer a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021, 12:26:03. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator